Tribunal: TJDFT
Processo: 0709970-47.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0709970-47.2019.8.07.0001 Número do processo na origem: 0709970-47.2019.8.07.0001 EMBARGANTE: DALVA RODRIGUES CAVALCANTE ALBUQUERQUE, MARIA JOSE VERSIANI PITANGUI EMBARGADO: MARIA JOSE VERSIANI PITANGUI, DALVA RODRIGUES CAVALCANTE ALBUQUERQUE DESPACHO A parte executada/apelante opôs Embargos de Declaração em face do Acórdão prolatado pela Colenda 3a Turma Cível deste Eg. Tribunal de Justiça, conforme consta ao ID Num. 37276918. Ato contínuo, a parte exequente/apelante também opôs Embargos de Declaração em face do mesmo pronunciamento judicial, com razões expostas ao ID Num. 37313330. Nesse contexto, ficam as partes intimadas a apresentarem as respectivas contrarrazões no prazo comum, legal e aplicável. Após, venham os autos conclusos. Intime-se. 14 de julho de 2022 Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora